Tribunal: TJDFT
Processo: 0733540-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO HOMOLOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPRÓPRIA. SENTENÇA ANULADA.

1. Transacionando as partes para pagamento parcelado do débito, com pedido expresso de suspensão da ação de busca e apreensão até o cumprimento da obrigação, a extinção do feito é imprópria.

2. A suspensão do feito, permitida pelo art. 313, II do CPC, prestigia os princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, porque, se por um lado o processo ficará sobrestado por um tempo, tal medida impedirá a eventual propositura de uma nova demanda em caso de descumprimento do acordo.

3. Havendo uma situação de fato com o condão de suspender o andamento do processo, tal como a convenção das partes, mostra-se equivocada a decisão extintiva do feito por não atender ao princípio da congruência ou adstrição (art. 492 do CPC), segundo o qual é vedado o reconhecimento de direito além (extra petita) ou de modo diferente do que foi pedido (ultra petita).

4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Sem majoração dos honorários.